Tribunal: TJMT
Processo: 1001275-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001275-52.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HUDSON ARLINDO CORREA DE FRANCA - CPF: 432.998.811-91 (RECORRENTE), PEDRO MANOEL MORENO DELGADO - CPF: 911.428.142-20 (RECORRENTE), KEILA DE PAULA E SILVA - CPF: 005.829.581-05 (RECORRENTE), Adelar Zimmer (RECORRENTE), Emerson Roque Barroso (RECORRENTE), Washingthon da Luz Gomes (RECORRENTE), JEAN NUNES PIOVESAN - CPF: 061.890.841-25 (RECORRIDO), CARLEZIO MOREIRA DA SILVA - CPF: 442.167.771-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PEDRO GABRIEL GONCALVES FERREIRA - CPF: 053.940.991-03 (RECORRIDO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), RONIE RODRIGO ZECZKOWSKI - CPF: 017.472.751-82 (RECORRIDO), Valdivino Gomes da Silva (VÍTIMA), VALDIVINO GOMES DA SILVA (VÍTIMA), PEDRO GABRIEL GONCALVES FERREIRA - CPF: 053.940.991-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN NUNES PIOVESAN - CPF: 061.890.841-25 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER PEREIRA NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PEDRO MANOEL MORENO DELGADO - CPF: 911.428.142-20 (RECORRIDO), JEAN NUNES PIOVESAN - CPF: 061.890.841-25 (RECORRENTE), PEDRO GABRIEL GONCALVES FERREIRA - CPF: 053.940.991-03 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), RONIE RODRIGO ZECZKOWSKI - CPF: 017.472.751-82 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – 1. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES – PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL CONTRA O PACIENTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ALEGADA COAÇÃO ILEGAL DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO SUPERADA ANTE A PRONÚNCIA DO RÉU – SÚMULA No. 21 DO STJ – 2.
DESPRONÚNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL – APLICAÇÃO DO AXIOMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES –
RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Correto manter-se a segregação preventiva na sentença de pronúncia, se evidenciado o perigo de abalo à ordem pública, considerando que o réu tem contra si em andamento processo de execução penal, o que demonstra o risco de reiteração criminosa.

- Outrossim, não há que se cogitar da revogação da preventiva, se consignada na decisão de pronúncia, a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, diante da periculosidade do paciente evidenciada pelo
modus operandi
do crime, envolvendo premeditação e execução do delito enquanto a vítima dormia, quando a amarraram pelo pescoço e lhe desferiram facadas pelo seu corpo.

- Não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa, pois,
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
(Súmula no. 21 do STJ), sendo essa a hipótese dos autos.

2. Deve ser mantida a Pronúncia quando estiverem presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria – declarações extrajudiciais e judiciais de testemunhas –, tendo-se em vista, que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação.

Eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

3. Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que os Recorrentes agiram em face de mera discussão que seu colega teve com a vítima; igualmente, inviável o afastamento, de plano, da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se há indícios de que os recorrentes e seus comparsas agiram mediante surpresa, enquanto a vítima dormia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto a tempo e modo por
Jean Nunes Piovesan
e
Ronie Rodrigo Zeczkowski,
contra a decisão anexada sob Id. 74194164, em que foram
pronunciados
como autores dos crimes de
Homicídio qualificado e Ocultação de cadáver
(art. 121, § 2o, II e IV e art. 211, CP).

Em suas razões,
Ronie Rodrigo Zeczkowski
requereu a
despronúncia
por
falta
de
indícios
suficientes de
autoria
delitiva e, sendo vencido em tal tese, o
afastamento das qualificadoras
. Por fim, pediu a
revogação da preventiva
(Id. 74194185). Por sua vez,
Jean Nunes Piovesan
se limitou a pleitear
o
afastamento das qualificadoras
(Id. 74194198).

As contrarrazões do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Ids. 74194194 e 74194205).

Em
Juízo de Retratação
, o magistrado atuante na instância singela,
manteve a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Ids. 74194195 e 74194206).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou em parecer pelo
desprovimento
do recurso (Id. 76714479), conforme sumário que segue em transcrição livre:

Recurso em Sentido Estrito: Homicídio biqualificado e ocultação de cadáver – Sentença de pronúncia - Irresignação defensiva. 1) Da pretendida
despronúncia
em prol do recorrente
Ronie Rodrigo Zeczkowski,
sob a justificativa de que há
carência probatória
a evidenciar indícios mínimos da autoria delitiva lhe atribuída - Inadmissibilidade –
Restando demonstrado os indícios suficientes de autoria e estando a materialidade dos crimes de homicídio e ocultação de cadáver, crime conexo, satisfatoriamente comprovada pelos elementos de prova constantes nos autos
, deve a matéria ser melhor apreciada pelo Conselho de Sentença, pois é cediço que a pronúncia encerra o
mero juízo de admissibilidade acusatória
, não sendo dado ao magistrado incursionar no campo analítico das provas, mister esse reservado ao Egrégio Tribunal Popular, que é seu juízo natural
ex vi
de mandamento constitucional. 2) Rogativa pela
exclusão das qualificadoras
do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima em favor de
Jean Nunes Piovesan e Ronie Rodrigo Zeczkowski
– Inconcessibilidade - Em se tratando de pronúncia, ou seja, juízo admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando quanto a elas, também, o princípio
in dubio pro societate
(
TJMT, Enunciado Criminal 2
) – A qualificadora do motivo fútil deve permanecer para um exame mais acurado do Conselho de Sentença, vez que há nos autos uma vertente de prova no sentido de que os recorrentes cometerem o homicídio em virtude de
pretérita desavença gerada por motivo de somenos importância, em razão de suposta venda de um celular efetuada pela vítima ao acusado Wagner
, como relatado pelo recorrente Jean na etapa indiciária (ID. 74194066 - p. 23/25) - No que concerne ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, denota-se que as circunstâncias fáticas que envolvem o caso evidenciam que os acusados amarraram
uma corda no pescoço do ofendido enquanto este estava dormindo
, imobilizando-o, e, ato contínuo, os increpados
passaram a desferir diversos golpes de arma branca
em desfavor da vítima, o que acarretou o óbito desta - Registre-se que consta do laudo de necrópsia no. 210.1.01.2018.017959-01 (ID. 74194065 - p. 51/55) que o corpo da vítima foi encontrado com uma corda no pescoço, circunstância a evidenciar o emprego de dificultou a defesa vítima, em conformidade com a prova oral coletada. 3) Pretensa
revogação do ergástulo cautelar ou substituição do claustro pelas medidas restritivas do art. 319 do CPP
, em prol do recorrente
Ronie Rodrigo Zeczkowski
, sob o pretexto de que está configurado o
excesso de prazo
– Inadmissibilidade - Sentença de pronúncia, a qual manteve a prisão cautelar do recorrente, registrou que ainda
subsistem os requisitos para a custódia preventiva
, vez que não aportou nos autos fatos novos que modificassem as razões elencadas na decisão que decretou a segregação cautelar do ora insurgente, não havendo motivo para se revogar o cárcere preventivo ou substituí-lo pelas medidas alternativas do art. 319 do CPP – Ademais, o increpado que
permaneceu segregado todo o processo
e não logrou êxito em demonstrar que ocorreram modificações em sua situação de fato e de direito que pudessem autorizar a revogação da prisão preventiva por ocasião da prolação da sentença de pronúncia, não faz jus ao direito de recorrer em liberdade – Incidência da
Súmula no. 21 do STJ, que dispõe que, “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”
- Pelo
desprovimento
dos recursos.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 5 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021